Tribunal: TJES
Processo: 5007601-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007601-07.2022.8.08.0000

AGTE:

PAULO CESAR ELIAS LUCAS

AGDO:

BANCO PAN S.A.

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Verifica-se que o Agravante pleiteia os benefícios da justiça gratuita em sua peça recursal e, para comprovar que faz jus ao direito, junta aos autos carteira de trabalho digital, onde consta que exerce ocupação de auxiliar de escritório em geral, com salario contratual de R$ 1.263,03 (mil duzentos e sessenta e três reais e três centavos), constando também a informação de que a última remuneração foi no valor de R$ 1.854,01 (mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), restando comprovado desta forma que faz direito ao benefício.

2 - A jurisprudência pacífica do c. STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da

normalidade

contratual

(juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza
a
mora
”. (Tema nº 21).

3- Igualmente, não há como olvidar que, “diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória”. (AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).

4- O percentual aplicado no contrato, portanto, encontra-se em patamar muito superior à taxa anual/mensal média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (julho/2019), indicando, a princípio, a abusividade dos juros remuneratórios.

5- Estando demonstrada a cobrança de valores abusivos e indevidos, afigura-se descaracterizada da mora, prejudicando, pois, o deferimento da liminar de busca e apreensão.

6- Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007601-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO CESAR ELIAS LUCAS
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007601-07.2022.8.08.0000

AGTE:

PAULO CESAR ELIAS LUCAS

AGDO:

BANCO PAN S.A.

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
PAULO CESAR ELIAS LUCAS

objetivando rever a decisão (ID 3144646) por meio da qual o julgador
a quo,
nos autos da ação de busca e apreensão

ajuizada por
BANCO PAN S.A.
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo individualizado.

Em seu articulado (ID 3144642), a agravante defende o seguinte: (i)
“é possível constatar que o agravado praticou uma taxa de juros consideravelmente superior à média do mercado, o que dá ensejo à caracterização de juros abusivos”
; (ii)
“pelo contrato firmado entre as partes em 31 de julho de 2019, observa-se que a taxa de juros foi fixada no percentual de 2,37% (dois vírgula trinta e sete por cento) ao mês e 32,53% (trinta e dois vírgula cinquenta e três por cento) ao ano”,
acrescentando que a taxa média aplicada para operações da espécie no respectivo período era de 1,55% (um vírgula cinquenta e cinco por cento) ao mês; (iii) a abusividade apontada enseja a descaracterização da mora, de modo que seus efeitos não podem prejudicar o agravante.

Consta nos autos (Id. 3144660) que a parte Agravante, no dia 31 de julho de 2019, firmou com o Agravado contrato de financiamento nº 086432506, onde lhe fora disponibilizada o crédito de R$ 10.650,07 (dez mil seiscentos e cinquenta reais e sete centavos), a serem adimplidos em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de 443,38 (quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos).

Alega o recorrente que utilizava o veículo para realizar entregas de doces para a loja Lo’ Cakes Confeitaria, contudo, por questões financeiras não conseguiu arcar com o financiamento, tendo o Juízo
a quo
deferido a expedição de mandado de busca e apreensão.

Destarte, pontua que deve ser descaracterizada a mora, vez que o banco/Agravado realizou cobranças de juros abusivos.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que o Agravante pleiteia os benefícios da justiça gratuita em sua peça recursal e, para comprovar que faz jus ao direito, junta aos autos carteira de trabalho digital, onde consta que exerce ocupação de auxiliar de escritório em geral, com salario contratual de R$ 1.263,03 (mil duzentos e sessenta e três reais e três centavos), constando também a informação de que a última remuneração foi no valor de R$ 1.854,01 (mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), fazendo jus ao benefício, ora pleiteado.

Por conseguinte, no tocante ao mérito do recurso manejado, entendo que, pelo menos por ora, as suas razões recursas merecem prosperar.

Isto porque, em conformidade com a jurisprudência pacífica do c. STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da

normalidade

contratual

(juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza
a
mora
”
. (Tema nº 21).

Igualmente, não há como olvidar que,
“diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória”
.
(AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).

No caso, o contrato de financiamento expressamente previu a taxa de juros de 32,53% a.a. e 2,37% a.m. (ID 3144660), época em que a média da taxa de juros cobrada pelos bancos nas operações de crédito para aquisição de veículos era de 1,55% a.m., conforme informações do Banco Central do Brasil (ID 3144657).

O percentual aplicado no contrato, portanto, encontra-se em patamar muito superior à taxa anual/mensal média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (julho/2019), indicando, a princípio, a abusividade dos juros remuneratórios.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO PRELIMINARES - INOVAÇÃO RECURSAL - DIALETICIDADE - MÉRITO - PACTA SUNT SERVANDA - CDC - MITIGAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS - TARIFAS BANCÁRIAS REGISTRO DE CONTRATO SEGURO PRESTAMISTA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2- MÉRITO: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A legislação que trata do Sistema Financeiro não limita os juros remuneratórios, mas esses podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado. De acordo com a cópia do contrato juntada aos autos, a taxa efetiva mensal era de 2,93% e a anual era de 41,34%. A taxa média de juros no mercado das operações ativas para pessoa física para aquisição de veículo em maio de 2015 era de 24,81% (contrato assinado em 28/05/2015). Ou seja, bem superior à média de mercado. Abusividade reconhecida
.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151633930, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ). Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta. (REsp. 1.061.S30/RS).
II - Conforme restou consignado na sentença recorrida, a consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil revela que a taxa média de mercado ao tempo do contrato e para a espécie contratual era de 1,21% ao mês e 16,28% ao ano, caracterizar a abusividade da taxa empregada pelo Requerido-Apelante no contrato firmado de 1,83% ao mês, com Custo Efetivo Total previsto de 24,31% ao ano
.
III - Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação, 024040050965, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019).

Destarte, estando demonstrada a cobrança de valores abusivos e indevidos, afigura-se descaracterizada da mora, prejudicando, pois, o deferimento da liminar de busca e apreensão, senão vejamos o seguinte precedente do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DE ÍNDOLE ABUSIVA DE ENCARGO INCIDENTE NO PERÍODO DA NORMALIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Agravante que deixou de impugnar especificamente a incidência da Súmula 83/STJ, aplicada pela decisão agravada, o que atrai o disposto na Súmula 182/STJ. Precedente.
2. "Consoante o teor da Súmula 72 desta Corte, a demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão"
(REsp 1.396.500/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe de 06/11/2013). 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no AREsp 1378505/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019).

Dessa forma, é irretocável a decisão do magistrado
a quo,
haja vista que ficou
demonstrado que a mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca a apreensão.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU-LHE PROVIMENTO,
para sustar a eficácia jurídica da decisão recorrida, no que diz respeito a busca e apreensão do veículo individualizado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007601-07.2022.8.08.0000

AGTE:

PAULO CESAR ELIAS LUCAS

AGDO:

BANCO PAN S.A.

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Verifica-se que o Agravante pleiteia os benefícios da justiça gratuita em sua peça recursal e, para comprovar que faz jus ao direito, junta aos autos carteira de trabalho digital, onde consta que exerce ocupação de auxiliar de escritório em geral, com salario contratual de R$ 1.263,03 (mil duzentos e sessenta e três reais e três centavos), constando também a informação de que a última remuneração foi no valor de R$ 1.854,01 (mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), restando comprovado desta forma que faz direito ao benefício.

2 - A jurisprudência pacífica do c. STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da

normalidade

contratual

(juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza
a
mora
”. (Tema nº 21).

3- Igualmente, não há como olvidar que, “diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória”. (AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).

4- O percentual aplicado no contrato, portanto, encontra-se em patamar muito superior à taxa anual/mensal média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (julho/2019), indicando, a princípio, a abusividade dos juros remuneratórios.

5- Estando demonstrada a cobrança de valores abusivos e indevidos, afigura-se descaracterizada da mora, prejudicando, pois, o deferimento da liminar de busca e apreensão.

6- Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.